Tribunal: TJMT
Processo: 1004985-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004985-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DESPROPORCIONAIS. REDUZIDOS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por escritório contratado para defesa judicial da recorrente em diversas ações, sob fundamento de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. A parte recorrente alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova oral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre: (i) se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do feito; (ii) se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação já prestada pelo causídico, diante da rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária antes da conclusão dos feitos, e, (iii) se o arbitramento dos honorários advocatícios atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não subsiste quando o juízo de origem profere julgamento antecipado, fundado em acervo probatório documental suficiente à formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente quando a prova requerida se revela irrelevante à solução da lide, conforme sedimentado pela jurisprudência do STJ.

4. Superada a preliminar, a análise do mérito revela que a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios enseja o direito ao arbitramento de honorários proporcionais à atuação efetiva já realizada, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, independentemente de cláusula de êxito.

5. A negativa de pagamento dos honorários pela atuação efetiva implica ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo irrelevante eventual cláusula contratual que condicione a remuneração ao resultado do processo, quando a atuação foi interrompida por ato unilateral do contratante.

6. O valor dos honorários advocatícios fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando os serviços prestados pelo contratado nos processos indicados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos.

2.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante antes da conclusão da atuação confere ao advogado o direito ao recebimento proporcional de honorários arbitrados judicialmente, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

3.

O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do ora apelante.

Prolatada sentença (ID. 282066893):

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 40.950,00 (quarenta mil, novecentos e cinquenta reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID no 282066900), o
Banco Bradesco
suscita em preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo não poderia julgar antecipadamente a lide, e que diante da decisão tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Alega ainda em preliminar de nulidade da sentença, a
negativa da prestação jurisdicional
a falta de análise dos embargos de declarações.

No mérito aduz que há documento com expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Defende o arbitramento dos honorários com base no que realmente aconteceu nos processos.

Afirma que o marco inicial para incidência de juros deve ser a partir do julgamento, e não da citação.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reformar da sentença de primeiro grau, julgar improcedente os pedidos iniciais ou, sejam os honorários arbitrados reduzidos.

Contrarrazões apresentadas (ID no 282066903).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco recorrente suscita a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, tolheu direito de defesa, a produção de prova em depoimento pessoal do autor.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos das ações de no 1010139-87.2020.8.11.0041, 1001931-95.2020.8.11.0015, 1000351-24.2020.8.11.0017, 1007257-75.2020.8.11.0002, 1000062-89.2020.8.11.0050, 1003892-71.2020.8.11.0015 e 1000440-83.2020.8.11.0005.

Por esta via, desnecessário a produção de prova em audiência, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos – ausência ou não de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa, a ensejar o arbitramento judicial de honorários.

Nesta razão,
não se vislumbra cerceamento de defesa
, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Portanto,
Rejeito
preliminar.

No mais, á evidência da analise e julgamento, devidamente fundamentada, do recurso de embargos de declaração,
não há se falar em negativa de prestação jurisdicional do recurso
.

Portanto, rejeito também esta preliminar.

Superada as questões preliminares, verifica-se que no mérito, a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A evidência dos autos, em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos das ações inumeradas na inicial.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se que o escritório autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

Os serviços efetivamente prestados pelo causídico, comprovam o direito ao recebimento de honorários proporcionais à atuação desempenhada.

O § 2o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...);

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, ainda que o contrato condicionasse a remuneração ao êxito processual, a rescisão antecipada confere ao causídico o direito de pleitear judicialmente o arbitramento da verba, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial,
não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura
, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.2. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto.3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto).4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 13.12.2021).

Nesse sentido, este eg. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei) (g.n.)

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Destarte, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos da sentença recorrida, do trabalho desenvolvido por anos pelo escritório autor no referida ação.

Contudo
, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de
R$ 40.950,00 (quarenta mil, novecentos e cinquenta reais)
, por atuação nas ações, tem-se que o valor
não está condizente
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser revisto, por não ser proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

A título de conhecimento, o escritório apelado atuou nas ações assim analisados:

* Processo no 1010139-87.2020.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá/MT → A atuação se iniciou em 2020, com o ajuizamento da ação, abrangendo ainda peticionamentos com pedido de juntada de documentos e expedição de certidão premonitória para averbação.

* Processo no 1001931-95.2020.8.11.0015 – Comarca de Sinop/MT → A atuação se iniciou em 2020, com o ajuizamento da ação, abrangendo, após a distribuição do processo, tão somente o protocolo de uma petição de juntada de comprovante de recolhimento de custas.

* Processo no 1000351-24.2020.8.11.0017 – Comarca de São Félix do Araguaia/MT → A atuação se iniciou em 2020, com o ajuizamento da ação, abrangendo, após a distribuição do processo, tão somente o protocolo de uma petição de juntada de comprovante de recolhimento de custas.

* Processo no 1007257-75.2020.8.11.0002 – Comarca de Várzea Grande/MT → A atuação se iniciou em 2020, com o ajuizamento da ação, abrangendo, após a distribuição do processo, tão somente protocolos de petições de juntada de comprovantes de recolhimento de custas.

* Processo no 1000062-89.2020.8.11.0050 – Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT → A atuação se iniciou em 2020, com o ajuizamento da ação, abrangendo, após a distribuição do processo, tão somente protocolos de petições de juntada de comprovantes de recolhimento de custas, pedidos de pesquisa e indicação de endereços para tentativa de citação.

* Processo no 1003892-71.2020.8.11.0015 – Comarca de Sinop/MT → A atuação se iniciou em 2020, com o ajuizamento da ação, abrangendo, após a distribuição do processo, tão somente o protocolo de uma petição de juntada de comprovante de recolhimento de custas.

* Processo no 1000440-83.2020.8.11.0005 – Comarca de Diamantino/MT → A atuação se iniciou em 2020, com o ajuizamento da ação, abrangendo, após a distribuição do processo, peticionamentos em busca da citação do requerido.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em suma deve corresponder ao valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais).

Acerca da prova apresentada pelo banco de “termo de quitação”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Quanto ao termo inicial a incidência dos juros de mora, consoante entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o
termo inicial
de incidência dos
juros de mora
é a
citação
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento"(AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020)

Isto posto, conheço do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, para
REDUZIR
o valor arbitrado em honorários advocatícios, pelos serviços prestados junto a ação supracitada, ao valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025